Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OUTRA FILHA QUE RECEBE PENSÃO. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pela regra basilar da fixação de alimentos, a do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°, CC), são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695, CC).

2. A genitora dos menores exerce a guarda exclusiva destes, e comprovou auferir renda inferior a do genitor/apelante, que, por sua vez, não demonstrou impossibilidade financeira, sua incapacidade contributiva, tampouco desnecessidade dos menores em relação à prestação alimentícia fixada em origem. Destaca-se que constituição de outra família não conduz a redução de pensão alimentícia pela elementar razão de que outros filhos do apelante não significam redução das necessidades alimentares dos autores/apelados.

3. Recurso conhecido e não provido.